Tribunal: TJBA
Processo: 8039664-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039664-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON GONCALVES DE AMARANTE e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARVALHO DE AMARANTE

AGRAVADO: MARILUCIA BRAZILEIRA DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE CONFERIDO DE OFÍCIO PARA AUTORIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nilson Gonçalves de Amarante e Solange de Carvalho Amarante contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público nos autos do Agravo de Instrumento nº 8039664-47.2024.8.05.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas concedeu, de ofício, o parcelamento das custas processuais em até doze parcelas mensais. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos que, segundo afirmam, comprovariam a hipossuficiência financeira, e pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios para concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a postergação do recolhimento das custas para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos que comprovariam a alegada hipossuficiência financeira dos embargantes; e (ii) estabelecer se é possível, de ofício, autorizar a postergação do recolhimento das custas processuais ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada os documentos apresentados, concluindo pela ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira e aplicando, de ofício, medida mitigadora consistente no parcelamento das custas processuais.

Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, inexiste qualquer vício integrativo.

O pleito subsidiário de postergação do recolhimento das custas, embora não formulado no agravo de instrumento, é acolhido de ofício, com base no princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), substituindo o parcelamento anteriormente concedido para autorizar o recolhimento ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada os documentos apresentados não padece de omissão e não pode ser modificado mediante Embargos de Declaração.

É possível autorizar, de ofício, a postergação do recolhimento das custas processuais ao final do processo, como medida excepcional para assegurar o acesso à justiça e a isonomia entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.575.087/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.10.2018, DJe 19.11.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006565-22.2019.8.14.0107, Rel. Des.ª Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 22.10.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0504496-27.2018.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 26.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039664-47.2024.8.05.0000, em que figuram como

embargantes NILSON GONCALVES DE AMARANTE e outros e como embargados MARILUCIA BRAZILEIRA DE ARAUJO e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes
d
a Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porém, ex officio, atribuir efeito infringente ao acórdão embargado,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões,
de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02